Tribunal: TJBA
Processo: 8168459-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168459-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE LUCIANO FRANCA DOS SANTOS Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, não impugnada por agravo de instrumento no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A ausência de interposição do recurso adequado no prazo legal acarreta a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede de apelação. A exceção prevista no art. 101 do CPC, que admite a rediscussão da matéria na apelação, aplica-se apenas quando a análise do pedido de gratuidade ocorre exclusivamente na sentença, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, V; 99, § 7º; 101; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0722717-58.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 05.03.2024. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01